Tribunal: STF
Processo: RMS 38899
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robson Carlos dos Santos interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática em que Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no MS 23.867, denegou a ordem por entender que, na via estreita do mandado de segurança, é inviável o exame da suficiência das provas utilizadas para atestar a autoria e as circunstâncias dos fatos a ele imputados no processo administrativo. 



    Conforme narra, foi demitido do serviço público federal após 33 anos de serviços prestados. Afirma não possuir registros de penalidades em sua ficha funcional. Sustenta, ainda, violação ao princípio da imparcialidade no processo administrativo que ensejou a sua demissão. 



    Em contrarrazões, a União, pugnando pela inadmissão do recurso, ressaltou que não houve o esgotamento da instância recursal antecedente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim resumido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO COLEGIADO DO STJ. MINISTRO DA ECONOMIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FRAUDES NO SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DA RECEITA FEDERAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o presente recurso não merece conhecimento. 



     O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores se denegatória a decisão. 



    A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que não cabe tal recurso contra pronunciamento individual, porquanto a instauração da competência constitucional do Supremo depende do exaurimento prévio da instância antecedente.



    Ilustra esse entendimento o RMS 38.309 AgR, ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 3 de março de 2022, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na origem, o recorrente não interpôs agravo contra a decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem, circunstância que impede a abertura da presente via recursal. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator